Tribunal: TJMT
Processo: 1017101-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017101-55.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : RODRIGO GUILHERME DO CARMO DA SILVA SOUZA
Agravado : EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
Número do Protocolo : 1017101-55.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RODRIGO GUILHERME DO CARMO DA SILVA SOUZA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos” (Proc. no 1029322-78.2019.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, indeferiu pedido de pronto levantamento do valor judicialmente depositado pela ré/agravada em cumprimento à decisão de antecipação da tutela, postergando-o “para momento de prolação da sentença”, por entender que, não tendo o autor/agravante “indicado devedor solidário em virtude das negativações em seu nome, bem como em virtude de não ter oferecido garantia”, deve ser prestigiada a resistência da ré/agravada ao pronto levantamento, notadamente porque é dever da Administradora “proteger os interesses do grupo administrado, garantindo a sua segurança e equilíbrio financeiro”, pontuando o MM. Juiz, ainda, que “o interesse do grupo deve prevalecer sobre o interesse individual” (cf. doc. Num. 54285471 - Pág. 2/3).
O agravante argui, preliminarmente, nulidade da decisão agravada à falta de fundamentação suficiente, dizendo que “o magistrado apenas manifestou o indeferimento postergando o levantamento dos valores para momento de prolação da sentença”, sem indicar qualquer motivo ou fundamento da decisão.
Aduz, ainda neste ponto, que descabe a simples remissão aos fundamentos da decisão anterior, que já apreciara o pedido, posto que “o agravante manifestou apresentando fatos e documento novos o que levariam ao convencimento do magistrado acerca da liberação do valor”, e, sobre isso, não houve qualquer manifestação judicial.
No mérito, afirma a “ausência de causa justa para o indeferimento de levantamento dos valores depositados em Juízo”, enfatizando que a Administradora não se opõe à medida e que não houve apresentação, pela ré/agravada, do instrumento contratual assinado pelo autor/agravante para provar que ele efetivamente se “submeteu às exigências/garantias” para entrega da carta de crédito contemplada.
Assevera que, de qualquer forma, cumpriu satisfatoriamente as exigências das Cláusulas no 33 e 33.1 do contrato-padrão do consórcio, já que apresentou dois devedores solidários (George Ricardo Serafim Fonseca e Derquiam de Almeida), devidamente aprovados pela Administradora, e também porque “o veículo a ser adquirido pelo agravante servirá como garantia do pagamento das parcelas vincendas (saldo devedor) e para manter a saúde financeira do grupo”, até mesmo porque “o bem ou conjunto de bens adquiridos por meio do consórcio serão alienados fiduciariamente pelo consorciado contemplado em favor da Administradora, isto é, caso o agravante venha a se tornar inadimplente, o bem móvel pode ser alienado para pagamento do débito” (cf. doc. Num. 54285470 - Pág. 16).
Pede, sob estes fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido e ordenada a liberação do valor depositado em Juízo, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal.
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, relembro que concessão da antecipação da pretensão recursal não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre a possibilidade ou não de pronta liberação do valor depositado judicialmente, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à parte agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque, segundo consta, os valores foram depositados em Juízo em 08/10/2019, portanto há mais de dez meses (cf. doc. Num. 54285473 - Pág. 119/120), e o primeiro pedido de levantamento de valores só aportou aos autos em 04/11/2019 (cf. doc. Num. 54285473 - Pág. 182/183), quase um mês depois.
Não fosse isso o bastante, as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se adiante de imediato a pretensão recursal, notadamente porque não verifico, pelo menos não com a certeza que requer qualquer pronunciamento antecipatório, qualquer nulidade por falta de fundamentação ou desacerto técnico na decisão agravada, e, mais importante ainda, porque a medida requestada certamente esbarra na vedação à antecipação de medidas irreversíveis, como seria o caso da pronta liberação de valores depositados em Juízo.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 20 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator